Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-35.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003428-35.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS POR NOTA MÍMINA MATEMATICAMENTE INALCANÇÁVEL. PROVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. ARREDONDAMENTO PARA CIMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada para declarar a ilegalidade da eliminação de candidatos em concurso público da UNEMAT, com base em nota mínima de 50% em provas compostas por número ímpar de questões, sem previsão de arredondamento no edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do critério de eliminação por nota mínima fracionada em provas de número ímpar de questões, cuja obtenção exata é matematicamente impossível, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e vinculação ao edital.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença

4. A literalidade do edital exige nota mínima de 50%, mas em disciplinas com número ímpar de questões, esse percentual resulta em fração (como 7,5 de 15), inviável de alcançar.

5. A aplicação do arredondamento para cima, ausente previsão expressa no edital, exige nota superior à prevista formalmente, em afronta ao princípio da vinculação ao edital e à boa-fé.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que, nesses casos, o critério deve ser interpretado de modo mais favorável ao candidato, com arredondamento para baixo, de forma a evitar exclusão arbitrária e garantir isonomia

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para declarar a nulidade do critério de eliminação baseado em nota mínima fracionada inalcançável, reconhecendo o direito dos candidatos com 7 acertos em provas de 15 questões e 12 acertos em provas de 25 questões à continuidade no certame.

Tese de julgamento: "1. A exigência de nota mínima fracionada inalcançável em provas com número ímpar de questões deve ser interpretada conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital. 2. Ausente previsão de arredondamento no edital, impõe-se o arredondamento para baixo em favor do candidato".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
; CPC, art. 1.010, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.08.2017; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005131-98.2024.811.0006, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11.12.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1003428-35.2024.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 269850278):

“Vistos;

Cuida-se de ação civil pública manejada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor da Pró-Reitoria da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT e FUNDAÇÃO CESGRANRIO
, todos devidamente qualificados.

O requerente aduz na inicial que a primeira requerida lançou o Concurso Público de Edital n.º 01/2023 – UNEMAT, que dentre vários regramentos estipulou que seria eliminado na fase de avaliação objetiva de conhecimentos básicos quem não atingisse o mínimo de 50% de acertos exigido pelo subitem 7.2.1.2 do edital.

Alega que a exigência de 50% de acertos em um número ímpar de questões, neste caso, 15 questões, torna impraticável alcançar o percentual mínimo estipulado, violando seu direito líquido e certo.

Assim, requer seja julgada procedente para “ Requeridas adotem como nota de corte a obtenção de 7 (sete) pontos nas provas de conhecimentos básicos; 7 (sete) pontos na de conhecimentos gerais e, para o cargo de Agente Universitário, 12 (doze) pontos (sic).”.

Inicialmente, determinou-se a notificação dos requeridos para manifestar acerca do pedido liminar (Id. 153150636).

Manifestação do requerido Fundação Cesgranrio em Id. 156241112. Logo em seguida, a referida Fundação apresentou contestação em Id. 156854998.

Decisão recebendo a inicial e indeferindo a tutela de urgência em Id. 160035098.

Decisão proferida em tutela de urgência em agravo de instrumento indeferindo a tutela recursal e mantendo a decisão deste Juízo em Id. 162411793.

Contestação da Unemat em Id. 166574697.

Intimados para especificarem as provas que pretendessem produzir (Id. 167009294), todos pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 168246905, 170236554 e 171356987).

Por fim, sobreveio decisão de mérito do agravo de instrumento, mantendo a decisão deste Juízo que indeferiu a tutela de urgência (Id. 172332725).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

No caso dos autos, entendo que todos os elementos produzidos ao longo do curso processual são suficientes para julgamento do mérito.

Desse modo, promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de interesse das partes na produção de outras provas, não cabendo a esta magistrada produzir completamente aquilo que é incumbência da autora. Não se desconhece a possibilidade de o juiz determinar provas de ofício, todavia, de maneira complementar e não suprindo completamente aquilo que é ônus da parte.

Além do mais, observa-se que as demais alegações da parte requerida se confundem com o mérito e com ele será analisado pelos fundamentos a seguir.

De pronto, no vertente caso, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da segurança almejada. Explico.

Em análise dos autos, verifica-se que o pedido formulado pela parte impetrante tem como cenário os subitens 7.2.1 e 7.2.1.2:

7.2.1 - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 25 (vinte e cinco) questões, totalizando 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e de Legislação Básica (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões); Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 25 (vinte e cinco) questões.

(...)

7.2.1.2 - Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa.

Ao contrário do que entende a parte impetrante, esta magistrada visualiza que o subitem impugnado encontra-se cristalino quanto o critério para a eliminação dos candidatos, ou seja, se atingissem percentual inferior a cinquenta por cento o candidato seria desclassificado.

É indiscutível a impossibilidade de concluir sete questões e meia para atingir os exatos 50% de acerto, visto que se trata de questões objetivas.

Para mais, esta magistrada compreende que a discussão levantada pela impetrante é ineficaz quando não há previsão no edital para arredondamento do número de acertos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA DESCLASSIFICADA DO CERTAME – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS – PONTUAÇÃO ÍMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE 50%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1034730-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA – QUESTÕES COM QUANTIDADE IMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE 50%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

“Assim, diante da impossibilidade da candidata alcançar nota fracionada na disciplina de Conhecimentos Gerais, "não se pode adotar o entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital" (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017). Isso porque a pontuação exigida passou para no mínimo 3 (três) questões, elevando o escore de aprovação para 60% (sessenta por cento), contrariando frontalmente o próprio edital, que estabelece a exigência de 50% (cinquenta por cento) de acerto das questões”. (TJ-MT - APL: 00020006120148110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/05/2018)

(N.U 0002500-30.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

Portanto, é pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo da Administração Pública pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à legalidade de seus atos, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios escolhidos pelo poder público.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ARREDONDAMENTO DE NOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que a análise do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, restringe-se ao exame da legalidade e vinculação às disposições editalícias, não podendo reexaminar critérios usados pelo examinador na formulação de questões, correção e atribuição das notas em provas de concurso público, salvo flagrante ilegalidade
.(...) (STJ – AgRg: 25849 ES 2007/0289008-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2015” (grifei)

Por todo exposto, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões da Banca Examinadora ou no Edital Publicado, limitando-se à análise da legalidade dos atos administrativos, cumpridos pelos requeridos.

Deste modo, entendo que não se resta demonstrado as alegações trazidas pelo requerente, uma vez que as regras do Edital foram cumpridas, não sendo demonstrada qualquer ilegalidade na condução do certame pela autoridade coatora.

Assim, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
postulada na inicial.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.

P. R. I. C.

Cáceres/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante assevera que a sentença vergastada contraria a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em desacordo com o entendimento adotado pelo juízo recorrido no processo n.° 1003300-15.2024.811.0006.

Sustenta, nesse contexto, que a exigência de 50% de acertos em um número ímpar de questões, no caso 15 questões, torna impraticável alcançar o percentual mínimo estipulado no Edital n.º 01/2023 – UNEMAT, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé.

Aduz que, diferentemente do entendimento do juízo
a quo
, a solução justa e correta é o arredondamento da nota mínima para baixo, ou seja, 7 (sete) questões nas provas de conhecimentos básicos e na de conhecimentos gerais e, para o cargo de Agente Universitário, 12 (doze) questões, amparando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, requer (ID. 269850281):

“a) Seja dado provimento ao presente recurso de apelação a fim reformar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, determinando-se que as Apeladas adotem como nota de corte a obtenção de 7 (sete) pontos nas provas de conhecimentos básicos; 7 (sete) pontos na de conhecimentos gerais e, para o cargo de Agente Universitário, 12 (doze) pontos;

b) Sejam irrestritamente observadas as prerrogativas funcionais da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente a concessão de prazo em dobro e
intimação pessoal da(o) Defensora(o) Pública(o) em exercício nesse augusto sodalício
, mediante entrega dos autos com vista, para apresentar memoriais escritos, acompanhar a sessão de julgamento, interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas que entender pertinentes, em especial,
para que realize sustentação oral perante o egrégio Tribunal, nos termos da Resolução nº 99/2018 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
”.

Nas contrarrazões, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, afirma não haver ilegalidade na previsão editalícia do aproveitamento mínimo de 50% para obter aprovação no certame, defendendo a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário (ID. 269850284).

Por sua vez, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO argui a ausência de impugnação específica para postular pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, apregoa que o Edital foi claro ao exigir aproveitamento superior a 50% do total de pontos da prova objetiva, não havendo qualquer previsão de arredondamento, motivo pelo qual não pode o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Pondera, ademais, que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não ocorreu na hipótese.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo “
provimento
da apelação “
a fim reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo, determinando-se que as Apeladas adotem como nota de corte a obtenção de 7 (sete) pontos nas provas de conhecimentos básicos; 7 (sete) pontos na de conhecimentos gerais e, para o cargo de Agente Universitário, 12 (doze) pontos
” (ID. 281903380).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1003428-35.2024.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
”, em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, asseverando a existência de ilegalidade no certame público regido pelo Edital n.° 01/2023-UNEMAT, em razão da eliminação dos candidatos que obtiveram nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos na prova objetiva, percentual impossível de ser atingido com exatidão, diante do número ímpar de questões.

Devidamente citadas, as apeladas apresentaram contestação (ID. 269850254 e 269850268). Na ocasião, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO destacou a observância às regras do edital e inexistência, enquanto a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO defendeu a legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé no certame (ID. 269850268).

Impugnadas as contestações (ID. 269850272), as partes manifestaram o desinteresse na produção de provas. Sobreveio, então, a sentença atacada, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, cumpre apreciar a preliminar arguida nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso de apelação não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença atacada.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Dessa maneira, verificada a impugnação suficiente e específica dos fundamentos do
decisum
, não se configura a inércia argumentativa exigida para o reconhecimento da ausência de dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, observa-se que a controvérsia posta à apreciação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo cinge-se à legalidade da eliminação de candidatos em concurso público promovido pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, sob organização da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, com base em critério de exigência de pontuação mínima de 50% em disciplinas compostas por número ímpar de questões objetivas.

Conforme se depreende dos autos, o Edital n.º 01/2023-UNEMAT prevê, no tocante à prova objetiva, a necessidade de acerto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões de cada disciplina para fins de aprovação. Veja-se (ID. 269849337):

“7.1.1.2 - Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa.

[...]

7.2.1.2 - Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa.

[...]

7.3.1.2 - Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa”.

No entanto, as disciplinas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Gerais foram compostas por 15 (quinze) questões cada, ensejando, para fins de cumprimento literal da exigência, a necessidade de se atingir exatos 7,5 pontos — resultado matematicamente impossível diante da indivisibilidade das questões, porquanto a todas atribui-se valor de 1 ponto, em relação a todos os cargos.

Quanto aos conhecimentos específicos, foram atribuídas 30 (trinta) questões para o cargo de Técnico Universitário (nível superior), 20 (vinte) questões para o cargo de Agente Universitário: Técnico Administrativo do Ensino Superior e 25 (vinte e cinco) questões para Agente Universitário (nível médio/técnico), sendo necessário, com relação a esse último atingir 12,5 pontos, também matematicamente inalcançável pela indivisibilidade das assertivas. Confira-se:

“7.1 – 1ª ETAPA: Para o cargo de Técnico Universitário (Nível Superior)

7.1.1 - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 30 (trinta) questões, totalizando 60 (sessenta) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e de Legislação Básica (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões); Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 30 (trinta) questões.

[...]

7.2 – 1ª ETAPA: Para os cargos de Agente Universitário (Nível Médio/Técnico)

7.2.1 - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 25 (vinte e cinco) questões, totalizando 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e de Legislação Básica (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões); Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 25 (vinte e cinco) questões

[...]

7.3 – ETAPA ÚNICA: Para o cargo de Agente Universitário: Técnico Administrativo do Ensino Superior (Nível Médio)

7.3.1 - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 20 (vinte) questões, totalizando 50 (cinquenta) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e Matemática (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões). Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 20 (vinte) questões”.

Diante desse cenário, os candidatos que obtiveram 7 (sete) acertos nas disciplinas de conhecimento básico e gerais, foram considerados eliminados, sob o fundamento de que não atingiram a nota mínima estipulada, situação análoga ocorrendo em relação aos concorrentes ao cargo de agente universitário (nível médio/técnico) que alcançaram 12 (doze) acertos nas disciplinas de conhecimentos específicos.

A Defensoria Pública, na qualidade de legitimada à tutela coletiva, impugnou judicialmente o critério aplicado, apontando violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, ao passo que defendeu a adoção de interpretação mais benéfica aos candidatos, com arredondamento para baixo da nota mínima exigida.

Como cediço, sabe-se que o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

Entretanto, a observância estrita ao edital não pode prevalecer sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, que orientam a atuação administrativa e decorrem do princípio da moralidade administrativa. Assim, mostra-se possível, como qualquer outro ato administrativo, que seja interpretado e aplicado de maneira a coibir injustiças e desequilíbrio, principalmente quando sua aplicação literal conduzir a resultados contrários à lógica de justiça e isonomia que fundamentam os concursos públicos.

Sobre o tema, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1392816/PE, decidiu que diante da impossibilidade de obtenção de percentual mínimo exigido no Edital, como é o caso em discussão, não se pode adotar posicionamento que seja desfavorável aos candidatos, arredondando o número de acertos para cima, mormente quando inexistente previsão editalícia expressa nesse sentido. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA . IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade. 2.
Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinqüenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3) . 3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável
. 4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico . 5. Entretanto,
diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma conseqüência desiquilibradora contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões
. 6.
Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital. 7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso
. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame. 8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos . 9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão. 10.
Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50% . Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas
(REsp. 488.004/PI, Rel. Min . PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005). 11 . Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.

(STJ - AgInt no REsp: 1392816 PE 2013/0222780-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em relação ao mesmo certame ora impugnado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA . ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO ALCANÇAR PERCENTUAL MÍNIMO EM PROVA OBJETIVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR PONTUAÇÃO FRACIONADA. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame

1. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada .

2. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo ato administrativo que eliminou candidato de concurso público, em razão de não atingir o percentual mínimo de 50% das questões em grupo de conhecimentos com número ímpar de itens.

II. Questão em discussão

3 . A questão em discussão consiste em verificar a validade da eliminação de candidato em certame público por não alcançar 50% de pontuação mínima, quando o fracionamento exato das notas é matematicamente impossível.

III. Razões de decidir

4. A exigência de pontuação mínima de 50% em prova objetiva composta por número ímpar de questões, que resulte na necessidade de pontuação fracionada, revela-se desproporcional e irrazoável, em afronta aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa .

5. A interpretação das normas editalícias deve ser realizada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar que o instrumento convocatório se torne um fator de exclusão arbitrária, em desacordo com o objetivo de seleção justa e isonômica dos candidatos.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, diante da impossibilidade de se alcançar pontuação fracionada, a nota mínima exigida deve ser arredondada em benefício do candidato, de forma a garantir a isonomia e a vinculação ao edital sem causar injustiças .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular o ato administrativo que eliminou o recorrente do certame, garantindo sua participação nas etapas subsequentes.

Tese de julgamento: “A exclusão de candidato em certame público por não atingir pontuação mínima com número ímpar de questões deve observar o arredondamento para baixo, evitando a imposição de critério desarrazoado e desproporcional .”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. II; CPC/2015, art. 1 .010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j . 15.08.2017”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10051319820248110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios que já enfrentaram a matéria, reconhecendo que, quando o número de questões é ímpar e o percentual de acerto exigido resulta em fração impossível de se alcançar, impõe-se o arredondamento para baixo:

“CONCURSO PÚBLICO - Candidato ao cargo de assistente de gestão municipal – Município de São José dos Campos – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Prefeito Municipal que se encontra revestido de poder para aprovar ou revogar qualquer ato emanado de seus subordinados – Mérito - Edital que previu o mínimo de 50% de acerto – Número ímpar de questões objetivas – Dada a impossibilidade de acerto de 50% das questões objetivas, o que implicaria em acertar 17,5 das questões, deve-se considerar aprovado o candidato que acerta 17, uma vez que não se pode exigir, para a aprovação, uma nota superior àquela indicada no edital – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença confirmada nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso desprovido”.

(TJ-SP - Apelação: 10131276620248260577 São José dos Campos, Relator.: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 28/08/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO . DESCLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS NA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS. 15 (QUINZE) QUESTÕES. NÚMERO ÍMPAR . IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR 7,5 (SETE E MEIO) NA PROVA. CANDIDATA DESCLASSIFICADA POR TER ACERTADO 7 QUESTÕES. EXIGÊNCIA DE 8 (OITO) ACERTOS. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE . DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA QUE DEVE SER INTERPRETADA FAVORAVELMENTE À IMPETRANTE. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO RE N . 632.853/CE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO”.

(TJ-PR 0000063-53.2018.8.16 .0202 São José dos Pinhais, Relator.: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 26/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019).

Ora, a exigência de nota mínima inatingível, como se vê, não apenas contraria a literalidade do edital — que menciona 50% e não 53,33% — como também frustra a expectativa legítima dos candidatos, compromete a segurança jurídica e desrespeita o tratamento isonômico que deve permear todo certame público.

Em análise estritamente legal e lógica, exigir do candidato 8 acertos em 15 questões corresponde à exigência de
53,33% de aproveitamento, acima, portanto, do percentual exigido no próprio instrumento convocatório, violando assim o princípio da vinculação ao edital, mas sobretudo, desvirtuando a interpretação do enunciado normativo ali presente, o que atrai a aplicação, com força vinculante, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os insculpidos no artigo 37, da Constituição Federal.

À vista disso, considerando a inequívoca impossibilidade matemática, a ausência de previsão editalícia de arredondamento para cima, e a sólida orientação jurisprudencial que prestigia a interpretação mais favorável ao candidato, a medida que se impõe é a anulação do critério de eliminação adotado pela banca, com o consequente reconhecimento do direito dos candidatos com 7 acertos em disciplinas de 15 questões e, no caso do cargo de Agente Universitário, 12 acertos em provas de 25 questões, a prosseguirem no certame.

De igual modo, cumpre esclarecer que o reconhecimento da ilegalidade na exigência de nota mínima fracionada inatingível não configura indevida interferência no mérito administrativo. Isto porque não se está a questionar a conveniência ou oportunidade da Administração na estruturação do certame, tampouco se busca substituir o juízo técnico da banca examinadora.

A presente intervenção jurisdicional limita-se a sanar vício jurídico que compromete a eficácia e a legitimidade do próprio edital, quando este, apesar de prever escore mínimo de 50%, é aplicado de modo a exigir, na prática, percentual superior ao estabelecido formalmente.

Vale lembrar que a sindicabilidade judicial dos atos administrativos encontra limitação no controle de legalidade e constitucionalidade, sendo certo que, quando há excesso ou contradição entre a norma editalícia e sua aplicação, a jurisdição não apenas pode como deve atuar para restaurar a legalidade.

A decisão administrativa, ao aplicar o critério de arredondamento para cima sem previsão editalícia, incorre em ofensa ao próprio edital, revelando-se ato administrativo com desvio de finalidade e manifesta desproporcionalidade, hipóteses que autorizam a atuação corretiva do Poder Judiciário, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência nacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer o direito dos candidatos que obtiveram 7 acertos nas provas compostas por 15 questões e 12 acertos nas provas compostas por 25 questões de serem reintegrados às fases subsequentes do certame público regido pelo Edital n.° 01/2023 – UNEMAT, observados os demais critérios classificatórios e eliminatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025